Tribunal: TJSP
Processo: 1017915-65.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Ação julgada improcedente. Insurgência da parte autora. MÉRITO. Ausência de prova suficiente a demonstrar o exercício ininterrupto da posse pelo período aquisitivo necessário. Genitor que teria recebido tão somente a posse precária do bem, inexistindo animus domini. Parte que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.